Tribunal: STF
Processo: HC 254065
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 2.779.205/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171, §3º, do Código Penal), porque, 



    em 27 de maio de 2010, o réu, agindo de forma livre e consciente, obteve para outrem vantagem ilícita, consistente no recebimento indevido de benefício de Amparo Social ao Idoso — LOAS em nome de Maria do Carmo dos Santos (NB 88/541.114.722-7), induzindo os funcionários e sistemas do INSS em erro, mediante fraude consistente na apresentação de documentos falsos. 



    Consta que foram apresentados à Autarquia Previdenciária declaração de composição familiar e comprovante de endereço falsos em nome de Maria do Carmo, a qual desconheceria as falsificações. 



    Ainda, o benefício foi pago entre 27/05/2010 a 31/03/2014, gerando prejuízo de R$ 31.187,19 (trinta e um mil, cento e oitenta e sete reais e dezenove centavos) aos cofres públicos, valor este atualizado em abril de 2014. 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para fixar a pena em 2 anos e 8 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator conheceu, para negar provimento ao apelo especial. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A forma de organização para a prática delituosa, minuciosamente preparada para ludibriar, valendo destaque o fato de o recorrente exercer aparente "assessoria previdenciária", com escritório próprio, assessoria jurídica, motoboy e supostamente até empresa, pois se valia do nome J. L. PREVIDÊNCIA SOCIAL LTDA, indubitavelmente revela um plus de reprovabilidade na conduta e autoriza o aumento da pena-base pela vetorial da culpabilidade. 



    2. O valor do prejuízo — R$ 31.187,19 (trinta e um mil, cento e oitenta e sete reais e dezenove centavos) — considerando no ponto que os fatos ocorreram em maio de 2010 e que se referia ao pagamento de benefício de Amparo Social ao Idoso - LOAS, também extrapola a elementar do tipo do estelionato e justifica o desvalor das consequências do crime. 



    3. O regime prisional semiaberto é mesmo o adequado ao caso, tendo em conta o quantum da pena, 2 anos e 8 meses, a existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade e consequências do crime). 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: “Em homenagem à razoabilidade e proporcionalidade, que devem estar presentes também na fase da aplicação da pena, especialmente na etapa de fixação do regime prisional, tem-se que o aberto seria medida necessária e suficiente, como prevista no artigo 33 do Código Penal”. Requer, assim, a concessão da ordem, para estabelecer regime prisional menos gravoso. 



    É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    A respeito da matéria, pontuou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Os elementos existentes nos autos informam que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime do art. 171, § 3º, do Código Penal. 



    A defesa alega ausência de fundamentação idônea para valorar negativamente os vetores judiciais da culpabilidade e das consequências do crime. 



    A culpabilidade foi tida por desfavorável pelos seguintes fundamentos: 



    No caso em tela, a culpabilidade é acentuada, pois o réu possuía a atividade criminosa como modo de vida, um "trabalho" a ser desempenhado, o que fazia de forma profissional. Conforme bem afirmou em seu interrogatório, apesar de possuir o ensino médio como grau de instrução, o réu exercia a "assessoria previdenciária" como único meio de trabalho à época dos fatos, possuindo escritório próprio, assessoria jurídica (fl. 154), motoboy e supostamente até empresa, pois se valia do nome J. L. PREVIDÊNCIA SOCIAL LTDA.. Tal estrutura foi utilizada para ludibriar terceiros e cometer fraudes de forma organizada, podendo-se afirmar que o réu manteve, por algum período, uma estrutura administrativa que lhe permitiu atuar na intermediação de inúmeros requerimentos de benefícios indevidos, em detrimento da Autarquia, como se verifica dos demais processos citados às fls. 04/16 do apenso. Assim, embora o engano e a fraude sejam parte do tipo penal, nesse caso o grau de culpabilidade é exasperado, a merecer reprimenda mais acentuada. 



    O fundamento utilizado revela-se idôneo para exasperar a pena-base, isso porque a forma de organização para a prática delituosa, minuciosamente preparada para ludibriar, valendo destaque o fato do recorrente exercer aparente "assessoria previdenciária", com escritório próprio, assessoria jurídica, motoboy e supostamente até empresa, pois se valia do nome J. L. PREVIDÊNCIA SOCIAL LTDA, indubitavelmente revela um plus de reprovabilidade na conduta e autoriza o aumento. 



    […]



    Também se mostra apta a exasperar a pena-base pela vetorial das consequências do crime, o valor do prejuízo - R$ 31.187,19 (trinta e um mil, cento e oitenta e sete reais e dezenove centavos) - considerando ainda que os fatos ocorreram em maio de 2010 e que se referia ao pagamento de benefício de Amparo Social ao Idoso — LOAS. Nessa linha: 



    […]



    O regime prisional semiaberto é mesmo o adequado ao caso, tendo em conta o quantum da pena, 2 anos e 8 meses, a existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade e consequências do crime). 



    [...]



    As particularidades do caso concreto – acima destacadas –constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (semiaberto), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Ainda, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    [...] A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus , por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 [...]. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente